Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1000335-24.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR BEZERRA S/A
RECORRIDO: ZULEICA FERNANDES JORGE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ RIBAMAR BEZERRA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 32565982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DOENÇA DO ADVOGADO DA PARTE - FORÇA MAIOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA TOTAL INCAPACIDADE PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES OU DE SUBSTABELECER OS PODERES A OUTRO CAUSÍDICO – ART. 507, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O art. 507, do CPC, prevê a restituição do prazo se, durante a sua contagem para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou, ainda, ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo.
O Superior Tribunal de Justiça entende que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato” (EDcl no AREsp 225.773/SP, Dje de 28/3/2014), circunstância não comprovada na espécie.
No caso em questão, a sentença de mérito foi publicada em 31/07/2019, e o término do prazo para interposição de recurso deu-se em 21/08/2019, ao passo que o advogado da parte autora não logrou êxito em demonstrar que estava totalmente incapacitado de exercer suas funções ou de substabelecer os poderes a outro advogado, a teor da jurisprudência do STJ.” (N.U. 1000335-24.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Alega violação aos artigos 223, §§1o e 2°, 313, I e 1.004 do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 44264954).
Contrarrazões (ID 45287498).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 223, §§1o e 2°, 313, I e 1.004 do CPC está amparada na alegada pretensão de restituição do prazo recursal, visto que devidamente comprovada a justa causa (torção do joelho) que demonstrou a incapacidade laborativa do advogado para exercer a profissão ou substabelecer o mandato.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No entanto, para que se caracterize a justa causa é essencial que o advogado demonstre que foi obrigado a se afastar de sua atividade laboral, de forma involuntária e imprevisível, estando, inclusive, impossibilitado de substabelecer o mandato, o que não foi comprovado.
No caso em questão, a sentença de mérito foi publicada em 31/07/2019, e o término do prazo para interposição de recurso deu-se em 21/08/2019.
Contudo, somente em 11/12/2019, é que o advogado da parte autora, Dr. Paulo Bezerra Sá, peticionou nos autos requerendo restituição de prazo para recorrer e juntou atestado médico (ID 29758488 - Pág. 3), datado de 09/09/2019, o qual atesta a necessidade de afastamento por 30 (trinta) dias, a contar de 28/07/2019.
Ocorre que o causídico não logrou êxito em demonstrar que estava totalmente incapacitado de exercer suas funções ou de substabelecer os poderes a outro advogado.(...)
Em verdade, mesmo que tenha sido acometido por doença dentro do prazo recursal, o advogado não comprovou que estava totalmente impossibilitado de exercer suas funções ou incapacitado de substabelecer os poderes a outro advogado.
Somente se comprovado o impedimento do advogado é que pode haver a prorrogação do prazo para oposição do recurso, o que não ocorreu, havendo sim, a inobservância do prazo recursal.”(ID 32565981)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI